Tribunal: STF
Processo: ARE 1492988
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado da Bahia, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR ESTADUAL DE CONTROLE EXTERNO - TCE. CANDIDATA CLASSIFICADA EM CADASTRO RESERVA. NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À APELADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Conforme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, somente existe direito subjetivo à convocação dos candidatos habilitados em cadastro reserva, caso haja a eliminação ou desistência de candidatos mais bem posicionados, em número suficiente para alcançar a classificação do candidato que ingressou em Juízo, ou caso seja demonstrada a existência/surgimento de vagas, no prazo de validade do concurso, com a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. A mera criação de novas vagas por lei não demonstra a inequívoca necessidade imediata de provimento dos cargos. Revogação da assistência judiciária gratuita, ante a alteração da situação financeira da recorrida no curso do processo. Sentença reformada, Ação improcedente. RECURSO PROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação dos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)



    Por sua vez, da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a inexistência de interesse em recorrer do Estado da Bahia.



    Contudo, a recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o tal fundamento, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)



    Ademais, constata-se que o Tribunal de Justiça Estadual deu provimento ao recurso de apelação do Estado da Bahia para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, ausente estado de sucumbência, não existe interesse recursal do Ente estatal ora agravante, à teor do disposto no art. 485, VI, do CPC. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA REAJUSTE DE PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL 14.016/2010. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM FAVORÁVEL À TESE DEFENDIDA PELOS PRÓPRIOS RECORRENTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1450920 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 06-02-2024)



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO POR AMERICAN AIRLINES INC PROVIDO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ART. 1.008 DO CPC. PERDA DO OBJETO DO APELO EXTREMO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Interposto recurso extraordinário somente por American Airlines, Inc., única parte sucumbente na decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, razão pela qual inexiste interesse recursal da parte ora agravante, à luz do art. 485, VI, do CPC. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1388541 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Pleno, DJe 09-11-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente